Tribunal: TJES
Processo: 5000294-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: RAYSSA GABRIELA CHAGAS SOARES GAVAZZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento da agravada com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para transtorno depressivo grave com ideação suicida, e cuja cobertura foi negada sob o fundamento de não constar no rol da ANS e de ser para uso domiciliar/ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), não previsto no rol da ANS, a paciente com transtorno depressivo grave, analisando-se a natureza de seu uso (domiciliar ou hospitalar) e o preenchimento dos requisitos da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, não se aplica ao Spravato (cloridrato de escetamina), pois a bula do fármaco e o laudo médico indicam expressamente que sua administração deve ocorrer exclusivamente em ambiente hospitalar, sob supervisão profissional.

O rol de procedimentos da ANS, após a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, serve como referência básica, sendo a cobertura de tratamento não listado obrigatória quando houver comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação por órgãos técnicos de renome.

O laudo médico pormenorizado, que atesta a necessidade do medicamento diante da gravidade do quadro clínico da paciente (depressão refratária com ideação suicida) e do insucesso de terapias anteriores, somado à aprovação do fármaco por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (como FDA e EMA), preenche os requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

O direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária prepondera sobre o interesse meramente patrimonial da operadora, o que mitiga a alegação de irreversibilidade da medida, a qual, ademais, pode ser revertida economicamente em caso de improcedência final do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A natureza do uso de um medicamento (domiciliar ou hospitalar), para fins de cobertura por plano de saúde, define-se pelas indicações técnicas de sua bula e pela prescrição médica, e não pela alegação da operadora.

Após a vigência da Lei nº 14.454/2022, a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento não constante do rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e o tratamento preencher um dos seguintes requisitos: (i) comprovação de eficácia baseada em evidências científicas; ou (ii) recomendação pela CONITEC ou por, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, A.I. nº 5004483-86.2023.8.08.0000; TJES, A.I. nº 5002774-16.2023.8.08.0000; TJES, A.I. nº 5009331-19.2023.8.08.0000; TJES, A.I. nº 5001823-85.2024.8.08.0000; TJES, A.I. nº 5009565-98.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP”
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, tombada sob o nº 5050539-71.2024.8.08.0024,
deferiu a tutela de urgência
para determinar que a agravante autorizasse e custeasse o tratamento da agravada, RAYSSA GABRIELA CHAGAS SOARES GAVAZZA, com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), conforme prescrição médica, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pleiteado efeito recursal (id.11764098).

Como dito naquela oportunidade, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“Do arcabouço fático-probatório, é possível extrair que a demandante firmou com a parte demandada contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar e foi diagnosticada com transtorno depressivo.

Verifica-se, outrossim, que, em virtude de seu quadro clínico, foi prescrito por sua médica assistente o tratamento com o medicamento
cloridrato de escetamina
(
Spravato
). É o que se extrai do laudo ID 55902119. Contudo, a demandada, aparentemente, recusou o fornecimento do fármaco sob o fundamento de que o medicamento não está incluído no rol da ANS, que é taxativo e, por isso, seu fornecimento não é obrigatório.

Quanto à não previsão do medicamento no rol da ANS, recentemente foi promulgada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que promoveu alterações na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para constar expressamente que o rol constitui referência básica e que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não estejam previstos no rol referido, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, bastando que exista comprovação da eficácia ou recomendação de órgão técnico da área da saúde.

Nessa toada, além de haver recomendação médica para o seu uso (ID 55902119), a bula do medicamento indica o seu uso para transtorno depressivo e redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos
2
e tal qual o registro do medicamento na ANVISA
3
, revelando, a princípio, a eficácia do medicamento para o fim pretendido pela paciente. A própria prescrição médica faz referências a diversos estudos que, em tese, suportariam a indicação do tratamento.

Ademais, verifica-se, no Sistema Natjus, a existência de notas técnicas favoráveis ao fornecimento do medicamento aqui pretendido para os pacientes que, como a autora, tem transtorno depressivo recorrente, existindo, portanto, dados que sustentam a eficácia deste tratamento
4
.

Por fim, o Tribunal de Justiça Capixaba, em casos análogos, tem entendido pelo dever da operadora de saúde fornecer o medicamento vindicado pela autora, como se observa nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano, visto que o autor está em um quadro depressivo desde abril de 2022 e já passou por diversas ideações de suicídio, além de não ter tido sucesso em nenhum dos tratamentos passados.
3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável. 4) Conforme laudo médico acostado aos autos, não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. 3) O apelado logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que o apelado esteja em tratamento com outras medicações.
4) Embora, para o agravado, exista perigo do dano, este pressuposto não é suficiente para que ocorra a reforma da decisão do juízo originário que deferiu a cobertura do medicamento. 5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES, A.I. nº 5004483-86.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa Da Silva, j. 13.9.2023) (
destaquei
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 3. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 4. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA).
5. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, nº 5002774-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva De Almeida, j. 24.8.2023) (
destaquei
).

Ante o exposto e à luz de tais julgados, tenho como
provável
o direito autoral a obtenção do medicamento.”

Em sede de cognição sumária, forçoso concluir que a agravada logrou demonstrar suficientemente os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, consubstanciada na obrigação da agravante em autorizar o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), na forma prescrita pelo médico assistente.

Colhe-se dos autos que a negativa da operadora do plano de saúde fundou-se nas seguintes razões:
(i)
o medicamento é destinado ao uso ambulatorial e, portanto, não está abrangido pelo contrato de assistência médica, nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/98
(ii)
o Spravato não consta no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Quanto ao primeiro fundamento da negativa, observa-se que este não prospera diante do arcabouço probatório constituído nos autos.

Conforme disposição do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, não constitui exigência mínima do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, excetuados os antineoplásicos:

Art. 10 - É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
; (grifei)

Contrariamente ao alegado pela Agravante, observa-se que se trata de medicação de aplicação em ambiente hospitalar e não domiciliar, consoante expressamente indicado na bula respectiva (id 30571775, dos autos originários), que transcrevo no essencial:

“6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? (...) Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.”

No mesmo sentido é o laudo médico id
55902122
(dos autos originários), assinado pela médica psiquiatra Dra. Melina Cruz (CRM/ES 14 268), ao consignar que “
O medicamento deve ser administrado exclusivamente em ambiente hospitalar, sob supervisão médica
”.

Desse modo, na esteira da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, revela-se indevida a negativa do medicamento prescrito à luz deste fundamento.

Quanto ao segundo fundamento da negativa, importa destacar, de início, que a Lei nº 9.656/1998, modificada pela Lei nº 14.454/2022, agora estabelece explicitamente que o rol da ANS serve como referência básica, de forma que caso um médico prescreva um tratamento ou procedimento não incluído nesse rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de um órgão técnico da área da saúde,
in verbis
:

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso, a médica psiquiatra que acompanha a Agravada, portanto, especialistas no estabelecimento da terapêutica mais adequada ao tratamento da patologia de fundo psíquico que a acomete, salientou em seu laudo, pormenorizadamente, a razão pela qual o uso do “Cloridrato de Escetamina” (Spravato 28mg) melhor se amolda às necessidades e particularidades do quadro, considerando o seu histórico clínico, a persistência de sintomas depressivos graves e ideação suicida aguda, bem como o insucesso de fármacos já utilizados, com referências às evidências científicas quanto à sua eficácia.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é farta no sentido de que o medicamento “Spravato”, embora não previsto no rol da ANS, atende aos requisitos previstos em lei para o seu fornecimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5009331-19.2023.8.08.0000, relatoria Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5001823-85.2024.8.08.0000, relatoria Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave. 2. A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA. 4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5009565-98.2023.8.08.0000, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2024)

Por fim, deve-se registrar que a tutela provisória de urgência impugnada neste recurso de agravo de instrumento não denota irreversibilidade, uma vez que os eventuais custos suportados pela operadora do plano de saúde poderão ser, eventualmente, exigidos da parte beneficiada na hipótese da pretensão ser julgada improcedente.

De toda sorte, ainda que fosse o caso, não se deve desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente garantido e, no caso em tela, prepondera sobre outros direitos de natureza eminentemente patrimoniais, mitigando, por assim dizer, a regra da impossibilidade de concessão de tutela irreversível, o que, repita-se, não é a hipótese.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que o direito fundamental à vida e à saúde da agravada se sobrepõe ao interesse puramente patrimonial da operadora.

Do exposto,
conheço
do recurso e a lhe
nego provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)